Tribunal: TJSP
Processo: 0504398-74.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a retirada da carta de citação pela exequente, em 09/03/2015 - O prazo de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2011 e 2012 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a retirada da carta de citação pela exequente, em 09/03/2015 - O prazo de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Tese firmada no julgamento do REsp no 1.340.553- RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.